Tribunal: STF
Processo: RE 193883
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. ART. 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUMOS DESTINADOS À IMPRESSÃO DE JORNAIS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos
Extraordinários nºs 190.761 e 174.476, reconheceu que a imunidade
consagrada no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, para os
livros, jornais e periódicos, é de ser entendida como abrangente de
qualquer material suscetível de ser assimilado ao papel utilizado no
processo de impressão.
Ausência de demonstração no sentido de que o material
importado pela recorrente constituía produto que pudesse ser
considerado papel de impressão. Questão, ademais, insuscetível de
apreciação em sede de recurso extraordinário, por encontrar deslinde
por via de reexame da prova produzida nos autos (Súmula 279).
Recurso extraordinário não conhecido.